Tribunal: TJDFT
Processo: 0734987-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734987-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIVINA BORGES FARIA AGRAVADO: LILLIAN SCHUERY DAHBAR, LAURO SABACK DA HORA, ESPÓLIO DE NABIH DAHBAR REPRESENTANTE LEGAL: LILLIAN SCHUERY DAHBAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por DIVINA BORGES FARIA em face de acórdão de ID 72788780 que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela agravante. Afirma que a decisão teria sido proferida monocraticamente, desafiando a interposição de Agravo Interno. Tece considerações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para determinar o prosseguimento da ação de usucapião extraordinário, com o reexame das premissas fáticas. Intimada para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, a agravada manifestou ciência em ID 75369947. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Este o texto legal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (destaquei) No caso dos autos, contudo, não se trata de decisão monocrática impugnada, mas Acórdão de ID 72788780, decisão colegiada que não desafia a interposição de agravo interno. Dessa forma, há erro grosseiro na interposição de Agravo Interno no presente caso, sendo manifestamente incabível para a hipótese dos autos. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra o acórdão que deixou de conhecer o recurso interposto pela ora agravante e que negou provimento ao recurso manejado pela ora recorrida. 2. Nos termos da regra prevista no art. 1021 do CPC, o agravo interno é o recurso adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo Relator do respectivo recurso, com o objetivo de submeter a questão ao colegiado. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, o que deve acarretar o não conhecimento desse recurso específico. 3. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a recorrente interpõe agravo interno em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, de outras espécies recursais contra decisão colegiada. 4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, a agravante deve ser condenada ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 2007819, 0705721-84.2023.8.07.0010, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a interposição de recurso fora da hipótese legal taxativa não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2025 17:55:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador